Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela companhia de transporte aéreo requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar à parte requerente indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que o dano moral não pode ser presumido apenas em razão da demora ou desconforto decorrente do atraso do voo, sendo imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo extrapatrimonial sofrido, o que não teria ocorrido no caso concreto. Defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, por ser norma específica. Alega, ainda, que o atraso decorreu de caso fortuito, relacionado à proibição do operador do aeroporto, situação fora do controle da recorrente e voltada à segurança dos passageiros. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão envolvem i) a aplicabilidade da legislação que deve reger a relação jurídica, se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA); ii) a apuração da responsabilidade da companhia aérea por eventual falha na prestação de serviço com a consequente configuração de danos morais; iii) a análise da adequação do valor da indenização, caso confirmada a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, os requerentes/recorridos narram que adquiriram, em 03 de setembro de 2024, passagens aéreas para retornar para casa após uma viagem, com trajeto original previsto para 16 de dezembro de 2024. Contudo, em 15 de outubro de 2024, a LATAM comunicou a alteração do trajeto e da data de retorno para 17 de dezembro de 2024. O novo itinerário previa Santa Maria (RIA) x Florianópolis (FLN), com partida às 08h10 e chegada às 10h, seguido de conexão Florianópolis (FLN) x São Paulo (CGH), partindo às 12h45 e chegando às 13h45, e uma última conexão São Paulo (CGH) x Brasília (BSB), partindo às 15h e chegando às 16h50 do mesmo dia. No dia do retorno, 17 de dezembro de 2024, o primeiro voo transcorreu como planejado, mas o segundo voo, de Florianópolis para São Paulo (CGH), decolou com 20 minutos de atraso, chegando por volta das 14h20. Após o pouso, os passageiros permaneceram dentro da aeronave por cerca de 40 minutos e desembarcaram na pista de Guarulhos, resultando na perda da conexão para Brasília, prevista para as 15h. Narram que ficaram mais de uma hora para retirar as bagagens (até cerca de 17h), e a reacomodação só foi possível em um voo que partiria às 23h30 do Aeroporto de Guarulhos, com desembarque previsto para 01h18 do dia 18 de dezembro de 2024. O deslocamento entre os aeroportos de Congonhas e Guarulhos levou quase duas horas de táxi, por volta das 17h40.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujos destinatários finais são os recorridos consumidores, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Não obstante o Código Brasileiro de Aeronáutica contenha normas sobre a aviação civil e possa ser aplicado subsidiariamente em temas específicos, o diploma não tem o condão de afastar a incidência das normas protetivas do CDC.
6. No mérito, a controvérsia se restringe à análise de ocorrência ou não de dano moral experimentado no voo de volta, bem como da adequação do valor de indenização fixado. A relação contratual entre as partes é incontroversa, bem como a alteração dos horários dos trechos do voo de volta.
7. A justificativa da companhia aérea de que os fatos decorreram de limitações operacionais, especificamente a proibição de decolagem pelo operador do aeroporto em um dos trechos, são situações inerentes à própria atividade empresarial, e não excluem o dever de indenizar os consumidores lesados com a alteração. O risco da atividade empresarial não deve ser repassado ao consumidor. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos causados.
8. Na hipótese dos autos, a viagem, que deveria ter sido concluída às 16h50 do dia 17 de dezembro de 2024, só foi finalizada com a chegada em Brasília às 01h18 do dia 18 de dezembro de 2024, totalizando um atraso de 9 horas na chegada ao destino final, impactando a rotina e o conforto das partes e de seus filhos menores.
9. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, comprovadas as alterações dos horários e itinerários, constata-se evidente prejuízo às partes recorridas, gerando frustração legítima, desgaste físico e emocional, além do tempo despendido, configurando a ocorrência do dano moral. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1894249.
10. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, verifica-se que a recorrente deverá indenizar os recorridos em razão da sequência de falhas e o impacto na programação do consumidor. Por outro lado, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00, para cada recorrido. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1871412.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada a fim de minorar os danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00, para cada recorrido, mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 944.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1894249, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.07.2024; TJDFT, Acórdão 1871412, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 03.06.2024.